Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-10.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000196-10.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI (OAB:SP256755-A), ANTONIO MARQUES DOS REIS NETO (OAB:SP62319-A), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB:SP130291-A) APELADO: GIVALDA DE FREITAS FERRO SANTOS Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA (OAB:BA25806-A), FELIPE BULCAO PALMEIRA (OAB:BA26305-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E MORTE DO SEGURADO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO E BAIXA DO GRAVAME. DESCABIMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por beneficiária de seguro contratado sobre veículo sinistrado, com condenação ao pagamento da indenização securitária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se é válida cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização à prévia quitação do financiamento e baixa de gravame, se há omissão quanto à necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para regularização do salvado, se é legítima a dedução de tributos e saber se foram preenchidas as condições contratuais para pagamento da indenização. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da transparência, boa-fé objetiva e função social do contrato. 4. A exigência de apresentação de DUT ou CRV quitado antes do pagamento da indenização é abusiva e contraria a finalidade do contrato de seguro. 5. O Juízo de origem garantiu à seguradora o direito de deduzir eventuais tributos ou encargos anteriores ao sinistro, desde que comprovados na fase de cumprimento de sentença. 6. A obrigação de baixa do gravame recai sobre a seguradora, sub-rogada na posse do bem sinistrado após o pagamento. 7. O Juízo primevo analisou com profundidade as alegações, não havendo omissão, obscuridade ou erro material a justificar a reforma da decisão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária à prévia quitação do financiamento e baixa do gravame do veículo. 2. Cabe à seguradora, após o pagamento da indenização, providenciar a regularização do bem junto ao órgão de trânsito, nos termos do contrato de seguro. 3. São dedutíveis da indenização apenas os débitos do veículo anteriores ao sinistro, devidamente comprovados." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405, 406, 757, 786; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e VIII, 51, IV e § 1º, II e III; CPC, arts. 487, I, 931, 1.022, 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1903931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 04.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8000196-10.2020.8.05.0229; Recorrente: Bradesco Seguros S/A; Recorrida: Givalda de Freitas Ferro Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator